Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO FÁTICA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF (TEMA 784). NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (CPC, Art. 1.030, I, “a”). AGRAVO IMPROVIDO.